Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-10.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Processo : 0714812-10.2018.8.07.0000 DECISÃO Em atendimento à solicitação do Distrito Federal (id. 31625916), à Secretaria da Câmara para expedir as diligências pertinentes, a fim de solicitar a transferência do depósito judicial (id. 31315667/31315669) para uma das contas bancárias do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF PRÓ-JURÍDICO, inscrito no CNPJ no 04.117.005/0001-50, indicadas pelo credor, ou seja, do Banco do Brasil, caso o depósito tenha sido feito nessa instituição, ou do BRB, caso o depósito tenha sido feito em outras instituições bancárias. Comunicada a transferência e ouvida a respeito a parte interessada, tornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator